Tribunal: STF
Processo: RE 152428
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-05
Data de publicação: 1997-02-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTO-APLICABILIDADE OU NÃO DO
ARTIGO 202, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Necessidade de apreciação da matéria nos autos do recurso
extraordinário, após inclusão do processo em pauta.
Agravo regimental provido.